Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL - ATENDIMENTO ELETIVO. ESPERA DE MAIS DE 3 ANOS. DISTINGUISHING. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o réu submeta à parte autora ao tratamento cirúrgico de VARIZES (BILATERAL), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui 57 anos e que apresenta diagnóstico de varizes dos membros inferiores sem ulcera ou inflamação. Argumenta que foi inserido no sistema de regulação SISREGIII, em 02/03/2021, sob a classificação de risco azul – atendimento eletivo, bem como que aguarda a realização do procedimento há 1.003 dias. Sustenta que a demora na realização do procedimento acarreta risco de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade e comprometimento de membro, sentido ou função. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 dias úteis, procedimento cirúrgico de VARIZES (BILATERAL), nos termos da prescrição médica, na rede pública ou privada, às expensas do recorrido.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 56111380).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de tratamento cirúrgico de VARIZES (BILATERAL) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 06/06/2023 (ID 55773969), com classificação de risco azul – atendimento eletivo, contudo o recorrente aguarda procedimento cirúrgico para tratamento de varizes desde 02/03/2021 (ID 55773970, pág. 6). No Ofício no 1032/2023 de ID 55773973, datado de 14 de junho de 2023, constou informação que há 1.943 pacientes inseridos na lista de regulação, sendo 28 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 74 pacientes com classificação amarelo – prioridade 1.410 pacientes com classificação verde – prioridade 2 e 1.462 pacientes com classificação azul – prioridade 3. Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em outubro/2020.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado do CNJ, já se encontra expirado a bastante tempo. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Em regra, a fixação de prazo de atendimento para procedimentos médicos de classificação azul (atendimento eletivo - prioridade 3) não é realizado, porquanto resta demonstrada a quantidade de pessoas em situação muito mais gravosa e que aguardam na fila para a realização do mesmo procedimento. Entretanto, no presente caso, resta clara a espera injustificada do paciente por mais de 3 (três) anos na fila, sendo justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que, segundo consignado no relatório médico (ID 55773970), há rico de trombose venosa profunda, além de o paciente apresentar dores físicas e incapacidade laboral moderada. O prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias denota-se razoável ao caso concreto, observando a classificação de prioridade (azul) e a expectativa de andamento da fila, sem que os pacientes em situação mais grave sem impactados com a presente decisão, considerando que, sob a mesma classificação, estão sendo atendidos atualmente os pacientes que ingressaram na lista de espera em outubro de 2020.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o tratamento cirúrgico de VARIZES (BILATERAL), no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.